Tribunal: TJSP
Processo: 2036099-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação rescisória. Tutela provisória para inibir os atos executórios no processo da ação rescindenda. Denegação pelo relator. Mantença. Ausência de cabal comprovação de que a agravada tinha ciência da mudança de sede da agravante. Citação por carta dirigida ao endereço fornecido ao tempo da contratação que em princípio é eficaz. RECURSO DENEGADO.